Tribunal: TJMT
Processo: 1003566-21.2018.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003566-21.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Abuso de Poder, Desapropriação Indireta, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), NELSON PAULO NETO e NILDO DE TAL (APELANTE), VALMIR DE SOUZA GIMENES - CPF: 035.269.608-79 (ADVOGADO), JOSE GOMES DA SILVA FILHO - CPF: 286.668.012-04 (APELANTE), ELISANGELA NUNES FLORES - CPF: 031.178.951-08 (APELANTE), VALTER FERREIRA MIRANDA - CPF: 701.882.891-00 (APELANTE), CLEMENTINO (APELANTE), HELIO FARIAS DE BARROS - CPF: 010.123.211-00 (APELANTE), TEREZA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 240.784.171-91 (APELANTE), João Bosco A. Gouveia (APELANTE), SANDRO SERGIO DA SILVA - CPF: 568.691.341-20 (APELANTE), JORGE LUIZ GOMES CARVALHO - CPF: 118.232.081-34 (APELANTE), Augusto Gomes Chagas (APELANTE), ANTONIA DOS SANTOS LIMA - CPF: 559.482.431-68 (APELANTE), ROSELI ALVES DE LIMA - CPF: 593.324.331-00 (APELANTE), DALILA REGINA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 022.626.991-43 (APELANTE), JHONAS RODRIGUES CAMILO - CPF: 022.433.161-29 (APELANTE), MANOEL VIEIRA COSTA - CPF: 350.805.233-87 (APELANTE), Alaide (APELANTE), Nelson (APELANTE), Vitalício L Barcelos (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO PELO PARTICULAR – ESBULHO POSSESSÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO - MERA DETENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 561 do CPC, para a procedência do pedido de reintegração de posse é necessária a demonstração de sua posse, o esbulho, a data em que ocorreu e a perda da posse.

2. Em se tratando de bem público, a posse é inerente ao domínio, não havendo necessidade de comprovação da posse anterior pelo ente público e a ocupação constitui mera detenção, insuscetível de posse
ad usucapionem
.

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da reintegração de posse n. 1003566-21.2018.8.11.0003 promovida pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

E ainda condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que a área ocupada estava improdutiva e foi transformada pelos ocupantes em terra produtiva, com plantio de hortaliças e criação de animais, gerando renda para as famílias. Sustentou ainda que a manutenção da posse se justifica pelo tempo de ocupação e pelas benfeitorias realizadas no local.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença.

A parte apelada apresenta contrarrazões no Id. 207261042, pugnando pelo não provimento do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 210944191).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da reintegração de posse n. 1003566-21.2018.8.11.0003 promovida pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Consta dos autos que o Município de Rondonópolis ajuizou a referida ação em face de Nelson Paulo Neto e Nildo de Tal, relatando ser proprietário de uma área de terra com 27,30 hectares, adquirida para a implantação de aterro sanitário, conforme matrícula nº 47.394 do Cartório do Registro de Imóveis de Rondonópolis. Em 2017, foi constatada a ocupação irregular por cerca de 39 famílias que, segundo o Município, representava risco à saúde e à segurança pública.

A sentença de primeiro grau, com base nos documentos apresentados, reconheceu o esbulho possessório e determinou a reintegração do Município na posse da área.

Pois bem.

O art. 561 do CPC exige para a procedência do pedido de reintegração de posse a demonstração da posse, o esbulho, a data em que ocorreu e a perda da posse. No presente caso, o Município de Rondonópolis comprovou ser o legítimo proprietário da área em questão, conforme matrícula nº 47.394, tendo ainda apresentado provas suficientes do esbulho possessório.

A alegação do apelante de que a área estava improdutiva e foi transformada em terra produtiva pelos ocupantes não tem o condão de afastar o direito do ente público à reintegração de posse, uma vez que a posse de bem público é insuscetível de usucapião, conforme dispõe o artigo 183, §3º, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

(...)

§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.”

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a ocupação de bem público constitui mera detenção, não gerando direitos possessórios ao particular. Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE SEGURANÇA DO RESERVATÓRIO DE USINA HIDRELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. POSSE PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. BEM PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.

1.
"Pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que ocupação privada de bem público não evidencia posse, mas, sim, mera detenção, descabendo, por isso, falar em posse nova, velha ou de boa-fé. Por outro lado, se ilícita a detenção, incumbe ao Poder Público, na forma de inafastável dever e sob pena de cometer improbidade administrativa, mandar que, de imediato, se restitua o imóvel ao integral benefício da coletividade, irrelevante o tempo da ocupação, se recente ou antiga, ou a presença de alvará urbanístico e licença do órgão ambiental. Tudo porque domínio público não se submete a usucapião, rejeita privatização a ferro e fogo e, consequência de sua indisponibilidade, não se transfere a terceiros, implicitamente, por simples licenciamento ou contribuição tributária"
(REsp n. 1.457.851/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 19/12/2016).

2. O dispositivo legal apontado como violado não contém comando capaz de sustentar a tese recursal e infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido, de modo que se impõe ao caso concreto a incidência das Súmulas 283 e 284/STF.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.236.896/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)
[sem destaque no original].

Outrossim, a inércia do Estado em coibir a ocupação irregular não pode ser interpretada como anuência tácita.
Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PRAIA E ZONA COSTEIRA. ARRAIAL DO CABO. ART. 10 DA LEI 7.661/1988. BEM DA UNIÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E DEMOLITÓRIA. ESBULHO. QUIOSQUE. ARTIGOS 64 E 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI 9.760/1946. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA AMBIENTAL PELO MUNICÍPIO. ART. 4° DA LEI 9.636/1998. DANO AO MEIO AMBIENTE. PAISAGEM. INDENIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO PREVISTA NO ART. 10, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.636/1998. CABIMENTO. PRECEDENTES.

(...)

8. Incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro o usurpador de bem público alegar posse ou justo título, pois dispõe de simples ocupação (detenção precaríssima, por ser proibida), circunstância geradora de obrigações múltiplas contra si, mas não de direitos exercitáveis contra a vítima. Tampouco se admite que alegue boa-fé, seja por suposta omissão de agentes do Estado em reprimir o abuso, o que indicaria certa concordância tácita (p. ex., ausência de notificação para desocupação da área ou de ajuizamento de ação), seja por efetuar pagamento, pouco importando o rótulo ou qualificação, a quem não ostenta a aptidão de proprietário.

(...)”
(REsp n. 1.730.402/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 12/3/2019.)

Ademais, Hely Lopes Meirelles, em sua obra clássica
"Direito Administrativo Brasileiro"
, destaca que os bens públicos são insuscetíveis de usucapião, sendo a posse de tais bens meramente detenção. Segundo ele:

“Os bens públicos são inalienáveis enquanto conservarem a sua qualificação, insuscetíveis de usucapião e não podem ser objeto de posse, sendo a sua ocupação pelos particulares considerada mera detenção”.
(
in
HELY LOPES MEIRELLES. Direito Administrativo Brasileiro. 42. ed. São Paulo: Malheiros, 2016)

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, em
"Direito Administrativo",
também sustenta que:

“Os bens públicos, por serem destinados ao uso comum ou especial, possuem um regime jurídico peculiar, que inclui a inalienabilidade e a imprescritibilidade, razão pela qual não podem ser adquiridos por particulares através da usucapião”.
(
in
MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO. Direito Administrativo. 31. ed. São Paulo: Atlas, 2018.)

A propósito, no mesmo sentido é a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – OCUPAÇÃO IRREGULAR – MERA DETENÇÃO – INSUSCETÍVEL DE USUCAPIÃO –

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 183, § 3º E 191, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DOS ARTS. 98 E 102 DO CÓDIGO CIVIL – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 340/STF E 619/STJ – EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA – NÃO INDENIZÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em conformidade com os arts. 183, § 3º e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e os arts. 98 e 102 do Código Civil, e, ainda, com as Súmulas 340/STF e 619/STJ, os bens públicos, sejam de uso comum do povo, de uso especial ou dominicais, não são suscetíveis de usucapião.

2.

Em se tratando de bem público, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não ser possível sua posse, configurando a ocupação mera detenção de natureza precária, afastando o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção.

3.

A ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária. Outrossim, a função social da propriedade, a dignidade da pessoa humana ou o direito à moradia são institutos jurídicos que não devem ser vistos de maneira absoluta, nem são capazes de descaracterizar a construção/ocupação irregular do apelante.”
(N.U 0011647-82.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OBRAS DE MOBILIDADE URBANA – COPA DO MUNDO DE 2014 – IMÓVEL PERTENCENTE AO ESTADO DE MATO GROSSO – OCUPAÇÃO POR PARTICULAR – MERA DETENÇÃO – INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – DESNECESSIDADE – SÚMULA 619/STJ – RECURSO PROVIDO.

1.

“A desocupação das áreas localizadas nas avenidas que sofrerão alterações estruturais por conta da Copa do Mundo de 2.014, na Capital mato-grossense, quando estiverem localizadas em terrenos que compõem a chamada faixa de domínio das rodovias federais prescinde de prévia indenização, porque se trata de simples retomada de bem que é naturalmente público”. (TJMT- 4ª Câmara Cível – RAI 21674/2012, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 31/07/2012, DJE 17/09/2012)

2. A posse sobre bem público não é juridicamente possível. Dessa forma, aquele que não é proprietário do imóvel, nem possuidor, mas simples detentor do bem público, do qual já usufruiu por longos e longos anos, não tem direito à indenização pelas benfeitorias. Impor ao Estado o dever de indenizar o detentor de bem público implicaria em transmudar o patrimônio de toda a coletividade em particular, em inadmissível confusão entre público e privado.

3. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 0017380-13.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024